Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703937-73.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO SIMS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada por meio do advogado constituído no processo de origem (ID 92018854). Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator